Tribunal: STF
Processo: ARE 1383301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Após analisar o conteúdo do presente caderno processual, tenho que, acertada e bem fundamentada está a sentença monocrática, visto que observou com precisão a norma adotada ao caso concreto, aplicando-lhe o melhor direito, não merecendo assim, os reparos pretendidos.



    A controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito ao direito do autor, servidor do Município de Conselheiro Lafaiete, à progressão horizontal na carreira, por merecimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o autor ocupa o quadro de servidores do município desde a data de 16/01/1989, exercendo a função de oficial de obras, nível I, padrão K.



    Inicialmente, no que versa sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, a Lei nº 3.597/94, no âmbito da progressão horizontal, estabelece: (...).



    Isto posto, segundo a referida legislação, a progressão por antiguidade será dada de maneira horizontal e de forma automática, a cada período de 03 (três) anos e a progressão por merecimento/promoção é condicionado à criação de comissão, existência de vagas e aprovação, nos termos e condições estabelecidos nos artigos 24 a 27.



    Destarte, extrai-se que os requisitos exigidos pela legislação de regência para concessão da progressão horizontal ao servidor são apenas o cumprimento do interstício no cargo efetivo, conceito favorável na avaliação e desempenho e não ter sofrido pena disciplinar



    Assim, o cumprimento do requisito temporal instituído na legislação de regência restou efetivamente demonstrado, assim como não há punição disciplinar trazida aos autos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente